Tribunal: TJDFT
Processo: 0735436-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0735436-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVANILTO DE SOUZA LIMA AGRAVADO: LUCIA DE SOUZA NOLACO DESPACHO Compulsando os autos, em especial a certidão de id. 40510617, verifico que o réu, ora agravante, interpôs anteriormente o agravo de instrumento no 0734350-35.2022.8.07.0000 contra a mesma decisão objeto do presente recurso. O anterior AGI 0734350-35 ainda está em curso, encontrando-se pendente de regularização processual. Sendo assim, tendo em vista o princípio da unirrecorribilidade e em atenção ao art. 10 do CPC, manifeste-se o agravante a respeito do interesse recursal quanto ao presente agravo de instrumento. Prazo: 05 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de outubro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora